Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006253-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (AGRAVANTE), HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FZ COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.640.222/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 676.442.877-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – SÚMULA 267 DO STF – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF, que dispõe: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

2. A excepcional admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial somente se justifica em casos de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, situação não evidenciada nos autos.

3. A mera irresignação quanto à condenação em custas processuais não configura hipótese excepcional que autorize a utilização da via mandamental, havendo recurso próprio previsto na legislação processual para impugnar tal decisão.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO CESAR PACHI contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão anterior que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial do JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 40.

O agravante sustenta, em síntese, que o mandado de segurança seria cabível no caso concreto por se tratar de situação excepcional, caracterizada por ilegalidade manifesta na decisão que o condenou ao pagamento de custas processuais mesmo sem a formação válida da relação processual. Alega que pediu expressamente a desistência da ação logo no início do processo, antes mesmo da citação da parte contrária, o que tornaria descabida a imposição de custas processuais.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (ID 308313853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

O recurso não merece provimento.

A decisão agravada não comporta reforma, pois está em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula 267, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

Com efeito, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de subversão do sistema processual vigente. A via mandamental possui natureza excepcional e somente se justifica em casos de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, quando não houver recurso com efeito suspensivo capaz de evitar lesão grave e de difícil reparação.

No caso em análise, o agravante questiona decisão judicial que determinou o pagamento de custas processuais em processo extinto sem resolução do mérito. Tal decisão, ainda que eventualmente equivocada, não se reveste de teratologia ou ilegalidade manifesta a ponto de autorizar o manejo da ação mandamental.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada de plano a teratologia da decisão impugnada.

No caso em exame, o agravante dispunha de meios processuais adequados para impugnar a decisão que o condenou ao pagamento de custas processuais, como o recurso de apelação ou agravo de instrumento, conforme o caso. A mera alegação de que a condenação em custas seria indevida por não ter havido citação válida não configura situação excepcional que autorize a utilização da via mandamental.

Ademais, como bem destacado na decisão agravada, o impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, requisito indispensável para o conhecimento do mandado de segurança. Conforme consignado: "Compulsando os autos não se evidencia elemento probatório algum. Assim, inexiste indício sequer da prática de ato pela autoridade indigitada como coatora."

Portanto, não há como acolher a pretensão do agravante, pois a decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso a ser corrigido por esta Corte.

Por fim, cabível a admoestação de que a interposição de recurso com intuito protelatório implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025